Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. PENDÊNCIA DE SANÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 6o, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, a concessão de indulto está condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, devidamente apurada em audiência de justificação, cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.
2. Não há limitação temporal no Decreto n. 12.338/2024 para o reconhecimento judicial da falta grave apta a macular o requisito subjetivo para o deferimento do indulto. Ou seja, a prática de falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do decreto impede a concessão do benefício, ainda que a aplicação da sanção se dê após a data limite de 25.12.2024.
3. Havendo sido certificado nos autos que o apenado abandonou o cumprimento da pena restritiva de direitos desde outubro de 2023, bem como não foi localizado no endereço constante dos autos, o que configura, em tese, a prática de falta grave prevista no art. 51, I, da LEP, não há como deferir a concessão de indulto, porquanto pendente apuração de falta disciplinar que pode macular o requisito subjetivo do benefício.
4. Tanto o reconhecimento da falta grave, com aplicação de sanção, quanto a conversão da pena restritiva de direitos, dependem da oitiva do apenado em audiência de justificação, pelo juízo da execução, não podendo tais questões ser decididas em sede recursal, se o apenado ainda não foi ouvido.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.